Tribunal: TJES
Processo: 5004275-35.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004275-35.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO FILADELPHO ROCHA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO Nº 5004275-35.2024.8.08.0011

AGRAVANTE:
FÁBIO FILADELPHO ROCHA e FERNANDO MANZOLI ROCHA

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO. RECURSO DESERTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE OU DE PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado interposto pelos agravantes, por reconhecer a sua deserção, dado a inexistência de preparo recurso e de pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Em análise dos pressupostos recursais para o processamento do Recurso Inominado, foi constatado que a parte Recorrente
não juntou a comprovação da efetivação do preparo, nem tampouco realizou pedido ao juízo de origem de concessão da gratuidade.

Ora, a postulação dos benefícios da gratuidade de justiça não foi apreciada pelo juízo de origem, ante a ausência de pedido. Após a prolação da sentença, o recorrente interpôs recurso inominado, mas olvidou-se de requerer apreciação ou concessão de gratuidade de justiça ao relator.

Diante disso, considerando a ausência de pedido para o deferimento da gratuidade da justiça, bem como o teor do art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, que dispõe que
o preparo do recurso será feito,

independentemente de intimação,

nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

Considerando, ainda, que à luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO DO JUIZ DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA INICIAL DOS AUTOS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO INOMINADO.
1. O recorrente não efetuou o pagamento das custas, nem tampouco recolheu o valor referente ao preparo do recurso inominado, e não reiterou o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não apreciado pelo juízo de origem. 2. A postulação dos benefícios da gratuidade de justiça não foi apreciada pelo Juízo de origem. Após ter sido proferida sentença, a agravante interpôs recurso inominado, mas olvidou-se de requerer apreciação ou concessão de gratuidade de justiça ao relator. 3. Ausentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto pela agravante em razão deserção.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1066673, 07012373220178079000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

Nesse contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso
ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça no recurso, bem como da comprovação do preparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno

e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles
que visam rediscutir
a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)